Tribunal: TJSP
Processo: 1000433-78.2016.8.26.0146
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:
Apelação. Pretensão tendente à declaração de inexigibilidade de débito. Acolhimento. Cancelamento administrativo da dívida em decorrência da emissão de GIA substitutiva com o recolhimento do valor apurado. Condenação da autora nos ônus sucumbenciais. Inadmissibilidade. Ré que, ciente da apresentação de GIA substitutiva, não tomara providência para evitar a realização do protesto. Sustação que se

Ementa:
Apelação. Pretensão tendente à declaração de inexigibilidade de débito. Acolhimento. Cancelamento administrativo da dívida em decorrência da emissão de GIA substitutiva com o recolhimento do valor apurado. Condenação da autora nos ônus sucumbenciais. Inadmissibilidade. Ré que, ciente da apresentação de GIA substitutiva, não tomara providência para evitar a realização do protesto. Sustação que se verificou tão somente em decorrência da concessão de tutela antecipada. Aplicação do princípio da causalidade. Inversão dos ônus sucumbenciais que se impõe. Recurso provido, portanto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897522
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000433-78.2016.8.26.0146, da Comarca de Cordeirópolis, em que é apelante
LIATECH INDUSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS DE PAPEL LTDA, é
apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ
GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000433-78.2016.8.26.0146 -Voto no 34.606
2
APELAÇÃO 1000433-78.2016.8.26.0146.
COMARCA: CORDEIRÓPOLIS.
APELANTE: LIATECH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS
DE PAPEL LTDA.
APELADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
VOTO 34.606.
EMENTA:
Apelação.
Pretensão
tendente
à
declaração de inexigibilidade de débito.
Acolhimento. Cancelamento administrativo
da dívida em decorrência da emissão de
GIA substitutiva com o recolhimento do
valor apurado. Condenação da autora nos
ônus
sucumbenciais.
Inadmissibilidade.
Ré que, ciente da apresentação de GIA
substitutiva,
não
tomara
providência
para evitar a realização do protesto.
Sustação que se verificou tão somente em
decorrência
da
concessão
de
tutela
antecipada. Aplicação do princípio da
causalidade. Inversão dos ônus sucumbenciais que se impõe. Recurso
provido, portanto.
Trata-se de apelação interposta por
Liatech Indústria e Comércio de Embalagens de
Papel Ltda (folhas 96 e 102) à respeitável
sentença (folhas 89 e 91) pela qual, a propósito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000433-78.2016.8.26.0146 -Voto no 34.606
3
de ação com o escopo de declaração de
inexigibilidade de débito promovida pela ora
apelante contra a Fazenda do Estado de São
Paulo, reconhecida a perda superveniente do
objeto em decorrência do cancelamento administrativo da dívida em razão da
apresentação de GIA substitutiva, nos termos do
artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.
Fora,
então,
essa
recorrente
condenada ao pagamento de custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios
fixados em dez por cento (10%) sobre o valor da
causa.
Essa autora, com efeito, alegou, em
suma,
o
seguinte:
a)
ter
efetivado
o
recolhimento do valor correspondente ao tributo
devido em decorrência da apresentação de GIA
substitutiva em data anterior à realização do
protesto;
b)
cientificada
a
recorrida
a
respeito, não ter procedido ao cancelamento do
apontamento
do
título
para
protesto;
c)
portanto, requerer o provimento do recurso a fim
de que invertidos os ônus sucumbenciais.
Sobreveio resposta dessa recorrida
no sentido da manutenção da sentença (folhas 112

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000433-78.2016.8.26.0146 -Voto no 34.606
4
a 114).
É o relatório, preservado, no mais,
o referente a essa decisão a quo.
Impõe-se dar provimento ao recurso.
A propósito, essa autora promovera
ação
com
o
escopo
de
declaração
de
inexigibilidade de débito, dado, em decorrência
de equívoco no preenchimento de GIA referente a
outubro de 2015, ter emitido em 17 de março de
2016 guia substitutiva para apuração de ICMS,
bem como efetivado o recolhimento do valor
devido em 21 de março desse ano (folhas 1/6 e
38/40).
Daí, segundo essa recorrente, não
ser devido o débito inscrito em dívida ativa,
bem ainda ser caso de concessão de provimento de
urgência para sustação do protesto.
Concedeu-se tutela antecipada a fim
de determinar-se a suspensão do protesto (folhas
28).
Apresentada
resposta
pela
ora
recorrida (folhas 72/75), sobreveio prolação de
sentença
pela
qual
reconhecida
a
perda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000433-78.2016.8.26.0146 -Voto no 34.606
5
superveniente do objeto em razão do cancelamento
administrativo
da
dívida,
com
consequente
condenação dessa autora nos ônus sucumbenciais
(folhas 89/91).
Contudo, e sem desdouro à convicção
desse
douto
magistrado,
em
consonância
ao
princípio da causalidade, quem der causa à
instauração de processo ou incidente deverá
responder pelo ônus sucumbencial.
E, na hipótese ora sob reapreço,
essa apelada, ciente da apresentação de GIA
substitutiva pela ora recorrente com o pagamento
correspondente antes do prazo do vencimento
apontado para efetivação do protesto (22 de
março
de
2016

folhas
27),
não
tomara
providência para o cancelamento correspondente.
Aliás, como supraexposto, o protesto
não se efetivou em decorrência da conferência de
provimento de urgência.
Registra-se, ainda, como assinalado
pelo digno juiz da causa, ter essa recorrida
reconhecido a quitação da dívida e, por conseguinte, cancelado administrativamente o débito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000433-78.2016.8.26.0146 -Voto no 34.606
6
Logo e como sobredito, apropriada a
condenação dessa apelada ao reembolso de custas
e
despesas
processuais,
além
de
honorários
advocatícios.
Nesse sentido, por sinal, considera-
se, mutatis mutandis, aresto desta Corte assim
ementado:
“APELAÇÃO

Ação
declaratória
de
inexistência de débito c.c. pedido de cancelamento do
protesto - ICMS
Acolhimento administrativo da GIA
substitutiva, com o cancelamento do protesto Extinção
do feito, sem resolução do mérito, ante a perda
superveniente do objeto
Condenação da autora ao
pagamento dos honorários advocatícios
Pretensão de
reforma
Possibilidade
Protesto realizado após a
apresentação da GIA substitutiva pela apelante, na
esfera administrativa, dando ensejo à propositura da
presente demanda - Posteriormente, houve o acolhimento
de
seu
pedido
administrativo,
com
o
consequente
cancelamento do protesto, o que acarretou a perda
superveniente do objeto da ação - Assim, cabível a
inversão da condenação ao pagamento dos honorários
advocatícios, uma vez que foi a apelada quem deu causa
à propositura da demanda Princípio da causalidade -
Precedentes Recurso provido.”1
Daí ser de rigor a inversão dos ônus
1 Apelação 1002898-98.2016.8.26.0101, relatora a desembargadora Silvia Meirelles, 6a Câmara de
Direito Público, julgamento em 8 de outubro de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000433-78.2016.8.26.0146 -Voto no 34.606
7
sucumbenciais.
Prevenindo-se em relação à eventual
oposição de embargos de declaração com exclusivo
escopo de prequestionamento, e para viabilizar-
se o acesso às vias extraordinária e especial,
ora se o considera efetivado em relação às
matérias infraconstitucional e constitucional
formuladas.2
À vista do exposto, dá-se provimento
ao recurso a fim de condenar-se a apelada ao
pagamento de custas e despesas processuais, além
de honorários advocatícios em favor do patrono
da autora na ordem de dez por cento (10%) sobre
o valor atribuído à causa, nos termos do artigo
85, parágrafos 2o e 3o, I, do Código de Processo
Civil.
ENCINAS MANFRÉ, relator.
2 Nesse sentido, aliás, considera-se aresto do Superior tribunal de Justiça relativo ao agravo
regimental no agravo de instrumento 1300952/SP, relator o ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, julgamento em 15 de dezembro de 2015 e cuja ementa tem a seguinte conformidade:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DOS
PROVENTOS DE APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. 1. A despeito da não citação numérica da
legislação regente no acórdão recorrido, entende-se preenchido o requisito do prequestionamento
quando se constata que a questão controvertida nitidamente foi analisada à luz da norma legal
apontada como violada. 2. A Súmula no 7/STJ só tem incidência quando a análise do recurso especial
depender do reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que não é o caso. 3. A teor da regra
insculpida no artigo 649, inciso IV, do Código de Processo Civil, são absolutamente impenhoráveis
os proventos de aposentadoria, inclusive os advindos de plano complementar de previdência.
Precedentes. 4. Agravo regimental não provido.”